Tribunal: TCU
Processo: 013.278/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em desfavor de Francisco das Chagas de Oliveira Silva, como então prefeito de Pilões  RN (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), e Cicero Sabino Neto, como então prefeito de Pilões  RN (gestões: 2017-2020 e 2021-2024), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio n.o 45/2010 (Siafi 748912) destinado a construir quatro Passagens Molhadas, uma no Sítio Glória, duas no Sítio Balisa e uma no Sítio Pilões sob o valor original de R$ 408.200,00 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e R$ 8.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido fixada para o período de 15/10/2010 a 22/3/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em desfavor de Francisco das Chagas de Oliveira Silva e Cícero Sabino Neto, como então prefeitos de Pilões - RN (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, além de 2017-2020 e 2021-2024, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio n.o 45/2010 (Siafi 748912) para a construção de " quatro Passagens Molhadas, uma no Sítio Glória, duas no Sítio Balisa e uma no Sítio Pilões ", sob o valor original de R$ 408.200,00 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e R$ 8.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido fixada para o período de 15/10/2010 a 22/3/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Francisco das Chagas de Oliveira Silva, além de Cícero Sabino Neto, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Cícero Sabino Neto, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas de Francisco das Chagas de Oliveira Silva, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/1/2011 R$ 130.000,00 21/12/2016 R$ 28.925,74 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Francisco das Chagas de Oliveira Silva sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.